Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. É cediço que a citação constitui pressuposto objetivo de validade do processo, pois, sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa. O que se confirma com a leitura do art. 219 do CPC, que dispõe “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no art. 256 do CPC. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
3. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência, principalmente se os elementos coletados nos autos não indicam que a diligência requerida seria proveitosa.
4. É considerada a desídia do Autor, na hipótese de sucessivas tentativas de citação em endereços ineficazes, e na ausência de indicação de novas diligências, além do não requerimento de citação por edital, que é ônus do autor. No caso concreto, diante da desídia do Autor em promover a citação do réu, não se admite que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
5. Os princípios do real acesso à justiça, duração razoável do processo e primazia do julgamento de mérito, consagrados no ordenamento jurídico pátrio, não se prestam a autorizar o trâmite do processo por prazo indefinido e sem que o réu sequer tenha sido chamado.
6. Quanto ao prequestionamento, cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
7. Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art.85, §11 do CPC, visto que estes não foram fixados na origem.
8. Apelação conhecida e não provida.